Tribunal: TJSP
Processo: 1001638-62.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de contrato bancário – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente no período da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de contrato bancário – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente no período da normalidade da avença – Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01, conforme julgamento do RExt no 592.377-RS – Prova de expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 para o período da inadimplência – Anatocismo lícito – Possibilidade de cobrança da tarifa de registro de contrato – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Inadmissibilidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem – Repetição do indébito determinada na forma simples – Procedência em parte decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001638-62.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante ADENILSON
SOUZA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-62.2019.8.26.0462 - Poá - Voto no 40736
2
VOTO No: 40736
APEL. No: 1001638-62.2019.8.26.0462
COMARCA: Poá (1a V. Cív.)
APTE.: Adenilson Souza Santos (A)
APDO.: Banco Itaucard S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO Ação ordinária revisional
de contrato bancário Cédula de crédito bancário
Taxas de juros remuneratórios prefixadas e
prestações de valor fixo
Autorização para a
cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada,
consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo
n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do
STJ
Anatocismo inexistente no período da
normalidade da avença Constitucionalidade do art.
5o da MP 2.170-36/01, conforme julgamento do RExt
no 592.377-RS
Prova de expressa pactuação de
juros capitalizados em periodicidade inferior a 12
meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000
e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 para o
período da inadimplência
Anatocismo lícito

Possibilidade de cobrança da tarifa de registro de
contrato Entendimento consolidado no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP

Inadmissibilidade
da
cobrança
da
tarifa
de
avaliação do bem
Repetição do indébito
determinada na forma simples
Procedência em
parte decretada nesta instância ad quem Recurso
provido em parte.
1.
Trata-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário no
61347509 de 23.01.2017, no valor total de R$15.038,31, a ser
resgatado em 36 parcelas fixas de R$579,46, fls. 29/35) intentada por
Adenilson
Souza
Santos
contra
Banco
Itaucard
S.A.,
julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 139/142, de relatório a este
integrado, restando o autor condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa (art. 85, § 2°, do CPC), observando-se a gratuidade a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-62.2019.8.26.0462 - Poá - Voto no 40736
3
concedida (art. 98, § 3°, do CPC).
Inconformado (a/s), pelas razões expostas a fls.
147/152, o autor postula o provimento a fim de que a ação seja
julgada procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 44).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte, como
adiante se equacionará.
3. No que tange aos juros remuneratórios, de início,
impende assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar
nas relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental
do consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art.
46 do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que os consumidores se
vinculem às obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-62.2019.8.26.0462 - Poá - Voto no 40736
4
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
In casu, a previsão da taxa de juros efetiva mensal e
anual (1,84% e 24,45%, fls. 29) bem como do custo efetivo total (e custo
efetivo total de 2,27% ao mês e 31,39% ao ano, fls. 29) atendem o
princípio da informação previsto no art. 52 do CDC, estando, pois,
autorizada a instituição financeira apelada a cobrar do apelante, na
forma contratada, o referido encargo, consoante orientação pretoriana
do C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n°
973.827-RS, que determina que “a previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”, tese adotada pela
Súmula no 541 do STJ, não havendo falar, portanto, em limitação dos
juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano ou à taxa média praticada
pelo mercado, eis que a suposta excessividade da taxa de juros cobrada
pela financeira acionada em comparação com a taxa média de mercado
divulgada pelo Bacen às operações do mesmo jaez não restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-62.2019.8.26.0462 - Poá - Voto no 40736
5
comprovada.
O C. Superior Tribunal de Justiça por meio do
Recurso Especial Repetitivo no 973.827-RS fixou as seguintes teses em
relação aos contratos bancários com juros remuneratórios prefixados e
parcelas fixas, com ou sem previsão expressa de capitalização em
periodicidade inferior à anual:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e 'taxa de juros
compostos', métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-62.2019.8.26.0462 - Poá - Voto no 40736
6
22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção,
a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (STJ-2a Seção, REsp 973.827-RS, J. 08.08.2012,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. designada Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 24.09.2012).
Insta registrar que o anatocismo ou a capitalização
de juros consiste na incorporação, após escoado determinado período
(diário, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual), dos juros
vencidos e devidos ao capital mutuado para incidir sobre esse montante
novos juros, ou seja, o pressuposto da capitalização é que, vencido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-62.2019.8.26.0462 - Poá - Voto no 40736
7
período ajustado pelas partes contraentes, os juros não pagos sejam
incorporados ao capital e sobre esse novo valor incida a taxa de juros
pactuada. Daí, então, a exigência de pacto expresso permitindo a
capitalização em periodicidade inferior à anual, no período da
inadimplência, para que a instituição financeira incorpore eventuais
juros vencidos ao principal após transcorrido determinado lapso de
tempo. Deve, portanto, segundo orientação pretoriana, o intervalo da
capitalização, no período da inadimplência, ser expressamente definido
pelas partes no contrato, sob pena de ser considerada como não
pactuada.
Por outro lado, no período da normalidade, ou seja,
enquanto não verificada a inadimplência do mutuário, o fato de o
contrato previr taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal,
não implica capitalização mensal do encargo, mas apenas a utilização
de juros compostos como método de formação da taxa de juros
contratada para remunerar o capital mutuado no período de resgate da
dívida. Não se trata, pois, de sobreposição de juros, capitalização de
juros ou anatocismo, mas forma composta de remuneração do capital
emprestado, cuja taxa é diluída no período de amortização da dívida,
portanto, não vedada pelo Decreto n° 22.626/1933. Como asseverado
pelo REsp paradigma “o processo composto de formação da taxa de
juros é método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratada, e, portanto, prévio
ao início de cumprimento das obrigações contratuais”, tanto é que se o
mutuário adimplir as prestações mensais de amortização do saldo
devedor não haverá capitalização (ou anatocismo) de juros, em qualquer
periodicidade, mas apenas a incidência dos juros remuneratórios
previamente pactuados quando da celebração do contrato. Assim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-62.2019.8.26.0462 - Poá - Voto no 40736
8
cobrança da taxa de juros efetiva anual pactuada, desde que não seja
abusiva e objeto de revisão pelo Poder Judiciário, é legítima porque
consiste apenas em técnica de formação da taxa de juros pelo método
composto e não encontra limitação constitucional ou legal (Súmula n°
596 do STF), mas apenas nos parâmetros do mercado financeiro,
conforme regulamentação do Banco Central (Lei n° 4.595/64).
O voto condutor do julgamento do REsp n° 973.827-
RS, da douta Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, bem aclarando a
polêmica questão, finaliza:
“Conclui-se, portanto, que a capitalização de juros
vedada pela Lei de Usura e permitida, desde que pactuada, pela MP
2.170-36, diz respeito às vicissitudes concretamente ocorridas ao longo
da evolução do contrato. Se os juros pactuados vencerem e não forem
pagos,
haverá
capitalização
(anatocismo,
cobrança
de
juros
capitalizados, de juros acumulados, de juros compostos) se estes juros
vencidos e não pagos forem incorporados ao capital para sobre eles
fazer incidir novos juros.
Não se cogita de capitalização, na acepção legal,
diante da mera fórmula matemática de cálculo dos juros. Igualmente,
não haverá capitalização ilegal, se todas as prestações forem pagas no
vencimento. Neste caso, poderá haver taxa de juros exorbitante,
abusiva, calculada pelo método simples ou composto, passível de
revisão pelo Poder Judiciário, mas não capitalização de juros.
Pode haver capitalização na evolução da dívida de
contrato em que pactuado o regime de juros simples ou o regime de
juros compostos. Isso poderá ocorrer, entre outras situações, em caso
de inadimplência do mutuário, quando os juros vencidos e não pagos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-62.2019.8.26.0462 - Poá - Voto no 40736
9
calculados de forma simples ou composta, forem incorporados ao
capital (saldo devedor) sobre o qual incidirão novos juros.”
Assim, em contratos nos quais as taxas de juros
foram previamente prefixadas pelos contraentes e as parcelas de
amortização são fixas (fls. 29), inexiste capitalização mensal de juros,
no período da normalidade, tão só pelo fato de a taxa de juros anual ser
superior ao duodécuplo da mensal, de sorte que a pretensão de revisão
da forma de composição dos juros remuneratórios pretendida pelo
insurgente, no mencionado período, fica rechaçada.
4. No tocante ao período da inadimplência, impõe-
se, agora, adotar a orientação firmada pela E. Corte Suprema, que
reconhece a legalidade da capitalização dos juros remuneratórios em
periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados
posteriormente à MP no 1.963-17, publicada em 31.03.2000 e
revigorada pela MP no 2.170-36, de 23.08.2001 (DOU de 24.08.2001),
com previsão expressa dessa prática negocial, conforme Recurso
Extraordinário no 592.377-RS, em que foi admitida a repercussão geral
(art. 543-B do C.PC) da questão relativa à constitucionalidade do
disposto no art. 5o da Medida Provisória n' 2. 170-36. :.de 23.08.2001,
de que resultou a síntese adiante transcrita.
"EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.
170/01 CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR
A UM ANO REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
.SUFICIENTES PARA NEGA-LOS RECURSO PROVIDO.
1.
A
jurisprudência
da
Suprema
Corte
está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-62.2019.8.26.0462 - Poá - Voto no 40736
10
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o
da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica
da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido." (STF-Sessão
Plenária, 592.377-RS, J. 04.02.2015, mv, Rel. Min.: MARCO AURÉLIO,
Rel. para o Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
No caso em tela, verifica-se que o contrato bancário
prevê expressamente a possibilidade de capitalização de juros em
periodicidade diária (item F.4 e cláusula M, fls. 29 e 30), razão pela qual
não há falar em anatocismo ilícito, pois a previsão contratual está em
sintonia com a MP no 1.963-17/2000, revigorada pela MP no
2.170-36/2001 e com a v. jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça, aliás já sumulada no verbete no 539 (“É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31.03.2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01, desde que expressamente pactuada.”).
5. Quanto às tarifas de avaliação do bem e de
registro de contrato, a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça fixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-62.2019.8.26.0462 - Poá - Voto no 40736
11
as seguintes teses no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 28.11.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-62.2019.8.26.0462 - Poá - Voto no 40736
12
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp,
vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
De feito, houve previsão expressa da tarifa de
registro de contrato (item B.9 e cláusula 11, fls. 29 e 24) e comprovação
do respectivo registro (fls. 36), legitimando, assim, a cobrança do
encargo.
Todavia, embora haja previsão expressa da tarifa de
avaliação do bem (item D.2 e cláusula 11, fls. 29 e 34), não foi
demonstrada, como era de rigor, a prestação do serviço correspondente,
restando, pois, caracterizada a cobrança abusiva, pois coloca o
consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inc. IV, do CPC), além
de infração do dever de informação previsto no art. 46 do CDC.
Daí que, é de rigor a exclusão da tarifa de avaliação
cobrada indevidamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-62.2019.8.26.0462 - Poá - Voto no 40736
13
6. No que concerne à repetição de indébito, os
valores eventualmente pagos a maior pelo apelante a título de tarifa de
avaliação do bem deverão ser restituídos pelo apelado com correção
monetária a partir da data do pagamento indevido que se constatar e
juros legais de mora desde a citação, pois qualquer cobrança indevida
por parte do banco gera a obrigação de restituir a importância cobrada
indevidamente ao cliente, independentemente da prova do erro,
conforme orienta o C. Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula
322: “Para a repetição do indébito, nos contratos de abertura de crédito
em conta-corrente, não se exige a prova do erro”.
A eventual cobrança de valores a maior não
decorreu de dolo ou má-fé do apelado ou de seus prepostos mas, sim,
de aplicação irrefletida de práticas bancárias sedimentadas ao longo do
tempo, configurando o engano justificável de que trata a parte final do
parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
Nessas condições, não é caso de cominar pena à apelada, seja com base
no Código Civil, seja invocando o Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula n° 159 do C. STF (“Cobrança excessiva, mas de boa-
fé, não dá lugar às sanções do artigo 1.531 do Código Civil”).
7. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para julgar procedente em parte a demanda a fim de declarar abusiva a
cobrança da tarifa de avaliação do bem e, consequentemente, condenar
o réu a restituir ao autor, na forma simples, o eventual indébito que se
apurar ter sido pago sob tal rubrica, com correção monetária a partir de
quando ocorrido o efetivo pagamento ou desembolso do eventual
excesso cobrado e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação,
ficando autorizada a compensação, se for o caso, entre créditos e
débitos existentes entre as partes e, ante a sucumbência em maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-62.2019.8.26.0462 - Poá - Voto no 40736
14
parte, condenar o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados, por equidade, em
R$1.500,00, nos termos do art. 85, § 8°, do CPC, observando-se o
disposto no art. 98, § 3°, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica